Tribunal: TJSP
Processo: 2037919-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
REVISIONAL DE ALIMENTOS - Inconformismo com decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência para minoração dos alimentos – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Ausência de prova aprofundadas quanto a real necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante – Decisão que se

Ementa:
REVISIONAL DE ALIMENTOS - Inconformismo com decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência para minoração dos alimentos – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Ausência de prova aprofundadas quanto a real necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante – Decisão que se mostra adequada para o atual estágio do processo – Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela antecipada do art. 300 do CPC deve esta ser negada – Decisão mantida - Agravo improvido.